Tribunal: TJMT
Processo: 1027945-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027945-43.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ARAUJO - CPF: 834.562.521-53 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027945-43.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MATÉRIAS ABORDADAS APENAS NESTA VIA – PARÂMETRO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - INOVAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO COM AMPARO NO ART. ART. 85, §11, DO CPC - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO - MONOCRÁTICA MANTIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENA PECUNIÁRIA DEVIDA – EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO – ART. 80 DO CPC

-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não se conhece das matérias arguidas apenas no Agravo Interno, exceto se forem de ordem pública.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp no. 1.731.617 - SP, Rela. Mino. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

A arguição de teses recursais infundadas revela o intuito protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a condenação à pena pecuniária prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027945-43.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 64324474).

A agravante sustenta que somente quando os honorários advocatícios forem fixados dentro dos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC é autorizada a majoração na via recursal.

Alega que a ora agravada sucumbiu na maioria dos pedidos e por isso é vencido e não vencedor na demanda, “
até mesmo porque requereu em sua inicial o valor total de R$ 13.500,00; contudo, obteve êxito de apenas R$ 3.375,00, ou seja, apenas 25% do total pleiteado
”. Aduz que a verba honorária estipulada ultrapassa os 44% da quantia arbitrada como indenização e por isso deve ser reduzida.

Argumenta que “
o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC é a regra geral, e os honorários só serão fixados de forma equitativa, de acordo com o que preceitua o § 8o do mesmo artigo, caso não haja valor de condenação para ser utilizada como base de cálculo, o que não é o caso dos autos
”. Pugna pela minoração nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Alternativamente, busca a exclusão da parte da monocrática que majorou os honorários na via recursal, já que é vedado extrapolar os limites de 10 e 20%.

Pede também que seja afastada a multa por litigância de má-fé pois não interpôs a Apelação com o intuito de protelar o pagamento da indenização, mas apenas exerceu o direito de defesa visto que, com o inadimplemento do DPVAT, o veículo não é considerado licenciado e, desse modo, o proprietário não faz jus à cobertura em caso de acidente.

Contraminuta no id. 71043951.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027945-43.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

Ao interpor aquele Recurso (Apelação), a ora agravante arguiu apenas que a agravada estava inadimplente com o seguro DPVAT e por isso não fazia jus à indenização, além de sustentar a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ no caso concreto.

Dessa maneira, as questões suscitadas somente neste Agravo Interno - forma de estipulação da verba honorária e a sucumbência mínima - não serão conhecidas, pois trata-se de evidente inovação recursal.

Assim, a apreciação se restringe aos

honorários recursais e à cominação da multa por litigância de má-fé.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp no. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Além disso,
“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
” (REsp no. 1.731.617 - SP, Rela. Mino. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

A verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “
sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.o)”
(Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Assim, sua fixação é devida nos termos constantes da decisão ora recorrida
.

Sobre a exclusão da multa por litigância de má-fé, a manifesta improcedência do pedido revela o intuito protelatório. Por conseguinte, mantenho a cominação dessa penalidade.

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento; ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021